Tribunal: STF
Processo: Rcl 7481
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 
   RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO 
   DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA 
   APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
1. A 
   reclamação foi adequadamente utilizada para preservar a autoridade 
   do STF e a eficácia do que decidido na ADI no 3.395. Não se operou o 
   desvirtuamento da espécie em sucedâneo recursal. 
2. A 
   jurisprudência do STF é uniforme no reconhecimento de que a 
   competência para decidir litígios envolvendo servidores públicos e o 
   Estado é da Justiça comum, quando o suporte dessas causas for  
   discussão sobre a natureza, o objeto e a validade das relações 
   jurídicas que os unem ou uniram. 
3. O caráter temporário e a 
   nulidade por vício de origem (legal ou constitucional) das relações 
   entre os servidores e o Estado não vulneram a regra geral de 
   competência da Justiça comum, a quem caberá decidir sobre alegações 
   suscitadas pelas partes nesse sentido. 
Agravo regimental não 
   provido.